Tribunal: STF
Processo: ARE 1369100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CREDITAMENTO. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS RELATIVOS A BENS E SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA DEFINIÇÃO LEGAL DE INSUMOS E QUE NÃO SÃO ARROLADOS COMO DEDUTÍVEIS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VALORES DE MÃO DE OBRA PAGOS A PESSOAS FÍSICAS. FOLHA DE SALÁRIOS. ALCANCE DO ARTIGO 195, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 337 E 756. RE 607.642 E RE 841.979. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Temas 337 e 756, RE 607.642 e RE 841.979, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente